Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VERISVALDO BARBOSA DE SOUSA SANTANA, com o escopo de impugnar a r. decisão pela qual o d. Juiz da MM. 3a Vara de Entorpecentes do DF indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. Nas razões lançadas na petição inicial, insurge-se o ilustre impetrante contra a r. decisão combatida, alegando que existe fato novo que justifica a necessidade de reavaliação da medida constritiva, consistente nas alegações finais apresentadas pelo ilustre representante do Ministério Público, nas quais oficiou pela absolvição do ora paciente. Além disso, o órgão Ministerial manifestou-se pela aplicação de medidas cautelares alternativas, ao ser ouvido sobre o pedido de revogação da prisão cautelar. Paralelamente, assevera que o paciente está preso em flagrante há 5 (cinco) meses, em ofensa ao princípio referente ao prazo razoável de duração do processo, ficando evidente hipótese de constrangimento ilegal. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ainda que debaixo de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados. Passo a decidir. Consta dos autos que paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Em audiência de custódia, realizada em 30/09/2020, o flagrante foi convertido em prisão preventiva (ID 73508588 da ação penal no 0004962-96). Em 07/11/2020, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao ora paciente a conduta tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (ID 76507444 da ação penal), estando a peça inicial acusatória assim redigida: “No dia 28 de setembro de 2020, por volta das 17h:00, na EQ 13/15, Setor Sul, Gama/DF, em via pública, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em associação eventual mantiveram em depósito, e, em seguida, os denunciados JOSÉ VINÍCIUS e ÁLVARO transportaram, no interior do veículo VW/Gol, de cor branca, placas JIG4282/DF, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, com a massa líquida de 9,00g (nove gramas), e 02 (duas) porções de maconha, cada uma composta por duas subporções, acondicionadas em fita adesiva e plástico, totalizando a massa líquida de 2Kg (dois quilogramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo, na EQ 13/15, Setor Sul, Bloco A, Lote 7, Gama/DF, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em associação eventual, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, com a massa líquida de 3,91g (três gramas e noventa e um centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo, em sua residência, na Quadra 5, Conjunto E, Casa 12, Setor Sul, Gama/DF, o denunciado LUCAS FELIPE, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, com a massa líquida de 0,96g (noventa e seis centigramas), e 02 (duas) porções, à guisa de cigarro artesanal, perfazendo a massa líquida de 0,81g (oitenta e um centigramas). Agentes de polícia da SRD da 14aDP receberam informes noticiando a mercancia ilícita de drogas levada a efeito na EQ 13/15, Setor Sul, Bloco A, no Churrasquinho da Vera, Gama/DF, pelo ora denunciado VERISVALDO e sua genitora, Vera Lúcia Barbosa da Silva. Em seguida, receberam nova denúncia, noticiando o envolvimento de Tião Foca, distribuidor das drogas, e do denunciado LUCAS FILIPE, armazenava o entorpecente, na mercancia ilícita de droga praticada no referido estabelecimento. Desta feita, passaram a monitorar o local. No dia 28 de agosto de 2020, lograram visualizar/filmar o denunciado VERISVALDO e LUCAS FILIPE no referido comércio. Ato contínuo, perceberam o veículo VW/Gol, de cor branca, placas JIG4282/DF, chegando ao local. O automóvel era conduzido pelo denunciado JOSÉ VINÍCIUS. O banco do passageiro era ocupado por Franklin Lima Rodrigues, vulgo “GALINHA”. Em seguida, o ora denunciado ÁLVARO FELIPE, portando um capacete, chegou no comércio, que estava com as portas fechadas. Os denunciados ÁLVARO FELIPE, LUCAS FILIPE e JOSÉ VINÍCIUS entraram no local e fecharam as portas. Após alguns minutos, JOSÉ VINÍCIUS deixou o local e escondeu um objeto no tanque de combustível do veículo. Ao seu tempo, ÁLVARO FELIPE saiu carregando uma sacola de cor cinza em suas mãos. Os denunciados JOSÉ VINÍCIUS e ÁLVARO entraram no automóvel e deslocaram em direção à Quadra 16 do Setor Sul. O veículo foi perseguido e abordado. Em revista pessoal em ÁLVARO FELIPE, os policiais apreenderam a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais). Em poder de JOSÉ VINÍCIUS, localizaram um aparelho telefônico, marca Motorola, modelo Motoone, de cor preta. No compartimento da tampa do tanque de combustível, apreenderam uma porção de cocaína. No assoalho do automóvel, no interior de uma sacola de cor cinza, encontraram quatro porções de maconha. Em sequência, os policias retornaram para o comércio e abordaram LUCAS FILIPE, VERISVALDO e Franklin Lima. Em revista pessoal em Franklin Lima, apreenderam um aparelho telefônico, marca SAMSUNG, modelo J5 Prime, de cor azul. Em busca no estabelecimento, apreenderam outra porção de maconha. Em revista pessoal em VERISVALDO, dentro de sua pochete, localizaram a quantia de R$ 179,60 (cento e setenta e nove reais e sessenta centavos), uma máquina de cartão de crédito e duas folhas contendo uma relação de nomes e valores”. Nas alegações finais apresentadas, o ilustre representante do Parquet manifestou pela absolvição do acusado/paciente VERSIVALDO BARBOSA DE SOUSA SANTANA, sob a alegação no sentido de que o tráfico de drogas a ele imputado “não foi devidamente comprovado pela prova carreada aos autos” (ID 89755377 da ação penal). A d. Defesa, então, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente nos autos da ação no 0714459-59. Entretanto, o d. Juiz do conhecimento indeferiu o pleito, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 25431235): “De início, verifico que - conforme a ata da audiência de instrução e julgamento, a instrução processual já se encerrou, se amoldando às circunstâncias do caso enunciado sumular no 52, do STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Em adicional, destaca-se que os prazos firmados para a instrução processual não são absolutos, uma vez que é admitido razoável flexibilização no seu cumprimento. (...) Quanto às questões que envolvem a antecipação do mérito, como a condenação ou absolvição do Requerente, entendo que não devem ser analisadas neste momento e sim, por ocasião da sentença. Isto é dizer que não cabe ao Juízo, a despeito do entendimento das Partes, antecipar seu julgamento e apontar se entende suficiente o conjunto probatório para formação da culpa dos Agentes e, até mesmo, definição de eventual pena. Registre-se, inclusive, que o entendimento do Ministério Público não vincula o Juízo, ou seja, o fato de ter pugnado por sua absolvição não implica em dizer que será essa a conclusão do Juízo. De outra feita, não se pode olvidar que também não há que se falar em desproporcionalidade da medida, pois a prisão cautelar, além de não se confundir, não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, razão pela qual não há como justificar sua revogação sob o argumento de que eventualmente condenado será submetido a regime menos gravoso. Ora, o Réu pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. Ademais, não vislumbro mudança do contexto fático para ensejar mudança do entendimento de necessidade da segregação cautelar determinada pelo Juízo do NAC e por este Juízo cerca de um mês (ID n. 83976457, autos no 0004962-96.2020.8.07.0001). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido”. Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que no caso em exame não se evidencia situação de flagrante ausência de justa causa, que possa dar ensejo ao trancamento da ação penal ou mesmo a revogação da prisão preventiva. Com efeito, a natureza especial e sumaríssima que se confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, não possibilita o aprofundamento do exame probatório. Conforme tem sido apregoado pela doutrina tradicional, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). A suscitação feita pelo ilustre impetrante, portanto, no sentido de que o paciente não teria cometido o crime a ele imputado exigiria demonstração inequívoca, circunstância que exigida o aprofundamento na dilação probatória e que será feito no momento da prolação da sentença, conforme consignado na r. decisão acima transcrita. A jurisprudência não se afasta desse entendimento, in verbis: “HABEAS CORPUS (...) - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa” (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)". Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, não resta evidenciada violação ao sistema acusatório, até porque o d. Juízo não se vincula, necessariamente, à manifestação feita pelo ilustre órgão do Ministério Público, nos termos do art. 385 do CPP. Por conta destas considerações, INDEFIRO a liminar. Fica o d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora, dispensado de prestar as informações de praxe. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.